Tribunal: TJBA
Processo: 8022199-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8022199-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BASF SA Advogado(s): JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES, ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS EMBARGADO: TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese da embargante quanto à invalidade dos cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença, sob o argumento de que o juízo de origem não teria fixado planilhas vinculantes e que a planilha E.1 extrapolaria os limites do título executivo. A parte embargante sustenta omissões e contradições no acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes sobre a ausência de vinculação a planilhas específicas; e (ii) verificar se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, no tocante à adoção da planilha E.1 e ao respeito aos limites do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida nem à rediscussão de fundamentos jurídicos rejeitados pela decisão embargada. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente para permitir a compreensão da ratio decidendi. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese da embargante, ao afirmar que as planilhas E.1 e G.1 foram homologadas na fase de conhecimento, com base em laudo pericial aceito pela sentença, afastando, assim, a alegação de ausência de vinculação a critérios objetivos de cálculo. A suposta omissão em relação a trechos do laudo pericial e da sentença não configura vício do art. 1.022 do CPC, uma vez que a decisão enfrentou a controvérsia principal de forma direta, ainda que sem menção expressa a todos os pontos suscitados. A alegada contradição entre a aplicação da planilha E.1 e os limites da coisa julgada não se sustenta, pois o acórdão fundamentou coerentemente que a metodologia da referida planilha está de acordo com o que foi decidido na fase de conhecimento, não havendo incongruência interna entre fundamentos e dispositivo. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo possível a rediscussão do mérito por via dos aclaratórios. Mesmo com finalidade prequestionadora, os embargos de declaração não podem ser acolhidos sem a demonstração de vício relevante, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, exige vício efetivo na decisão embargada, não se confundindo com a ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte. A decisão que enfrenta o núcleo da controvérsia e fundamenta sua conclusão de forma clara não incorre em omissão relevante, ainda que não se refira expressamente a todos os pontos levantados. A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna à decisão, entre fundamentos e dispositivo, não se configurando quando há apenas divergência interpretativa sobre o conteúdo do título executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 508; art. 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não consta menção expressa a precedentes no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº8022199-88.2025.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante e Embargada, BASF SA e TROCOLI ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA